Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento oposto por PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA (agravante/exequente), em face da decisão (ID 121021873) proferida nos autos de execução de título extrajudicial n.° 0027046-33.2016.8.07.0001, em face de LUZIENE CONCEICAO SANTOS SILVA (agravada/executada), no seguinte teor: 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, haja vista que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID94199240 - datada de 10/06/2021). Em suas razões (ID 35595797), o agravante/exequente alega que figura como exequente na ação que visa a satisfação de crédito, na qual requereu prosseguimento da execução para cumprir a própria decisão do juízo, bem com pleiteou reconsideração para ampliar o prazo já deferido. Sustenta que o juízo a quo na decisão de ID 97048669, determinou o seguinte: “Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples através do SISBAJUD e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. (R$ 31.165,11)”. Defende que, embora parcialmente frutífero no valor de R$ 89,45 (ID 101256088), não foi protocolada nova ordem, e que desta forma a agravante requereu o cumprimento do restante da decisão para realizar novas ordens de pesquisa por 7 dias, conforme determinado pelo juízo e que, na oportunidade, a agravante solicitou subsidiariamente a reconsideração do juízo para conceder a reiteração da pesquisa por 30 dias ao invés de somente 7 dias, uma vez que aumenta as chances de encontrar valores nas contas, pois cada indivíduo recebe remuneração em dias diferentes, não tem como adivinhar terá dinheiro na conta, de modo que por 30 dias torna a pesquisa muito mais eficaz. Aduz que, embora realizados dois pedidos, quais sejam, cumprimento da decisão de ID 97048669 e um pedido de reconsideração para ampliar o lapso de pesquisa de 7 para 30 dias, o juízo a quo indeferiu o pleito por completo, sendo certo que a pesquisa reiterada de 7 dias já teria sido deferida pelo magistrado, conforme tópico 1 da decisão de ID 97048669, e que, assim, o agravante tão somente pleiteou que o magistrado cumprisse sua própria decisão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão combatida, no sentido de se determinar a pesquisa reiterada por 30 dias e, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar que o juiz a quo cumpra sua própria decisão e realize a pesquisa via SISBAJUD reiterada por 7 dias. Preparo (ID 35595801). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 224, do diploma processual civil. No presente caso, o agravante/exequente sustenta que o juízo a quo na decisão de ID 97048669, determinou o seguinte: “Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples através do SISBAJUD e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. (R$ 31.165,11)”. Assim, defende que embora realizados dois pedidos, quais sejam, cumprimento da decisão de ID 97048669 e um pedido de reconsideração para ampliar o lapso de pesquisa de 7 para 30 dias, o juízo a quo indeferiu o pleito por completo. Pois bem. Entendo que o pedido do exequente/agravante para que seja reformada a decisão combatida (ID 121021873), no sentido de se determinar a pesquisa reiterada por 30 dias e, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar que o juiz a quo cumpra sua própria decisão e realize a pesquisa via SISBAJUD reiterada por 7 dias, deveria ter sido o pedido de um eventual agravo de instrumento da decisão de ID 97048669, que determinou que se promovesse primeiramente à busca simples através do SISBAJUD e, caso infrutífera, reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. Nesse sentido, uma vez que a decisão de ID 97048669 foi proferida no dia 12/07/2021, este presente agravo de instrumento reputa-se manifestamente inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a sua oposição fora do prazo legal, conforme disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil. Portanto, cumpre ressaltar que a decisão de ID 97048669, que determinou que se promovesse primeiramente à busca simples através do SISBAJUD e, caso infrutífera, reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias, não foi objeto de recurso, de forma que não pode ser mais revista por esta instância julgadora, em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento oposto, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.